Tribunal: TJMT
Processo: 1048948-33.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1048948-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALINA LUIZA DA SILVA PINHO - CPF: 000.974.041-44 (RECORRENTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (RECORRIDO), TARSIS BORGES RODRIGUES LIMA - CPF: 008.271.615-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048948-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048948-33.2024.8.11.0001

Recorrente: Rosalina Luiza da Silva Pinho

Recorrida
: C
onfederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares

EMENTA:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de indenização e indenização por dano moral, em razão de descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente a título de contribuição sindical.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os descontos contratados no benefício previdenciário da recorrente são indevidos e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A adesão à entidade sindical e a autorização de desconto são atos contínuos que permanecem válidos até manifestação expressa em sentido contrário.

4.

A recorrente não comprovou ter solicitado a rescisão da filiação antes do ajuizamento da ação, sendo que, após o seu pedido formal, os descontos foram cessados.

5.

O simples curso do tempo não invalida um ato jurídico perfeito, especialmente nas relações de natureza associativa e facultativa.

6.

Inexistindo ato ilícito ou abuso por parte da confederação, não há fundamento para a devolução de valores descontados nem para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A autorização para desconto de contribuição sindical permanece válida até manifestação expressa de vontade em sentido contrário.

2.

A inexistência de ato ilícito praticado pela instituição recorrida afastada o dever de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, artigo. 46; Código de Processo Civil, artigo. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante: TJMT, Recurso Inominado nº 1068844-96.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 10/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048948-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048948-33.2024.8.11.0001

Recorrente: Rosalina Luiza da Silva Pinho

Recorrida
: C
onfederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Rosalina Luiza da Silva Pinho
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença:
(Id.

267777291):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 267777292):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1048948-33.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1048948-33.2024.8.11.0001

Recorrente: Rosalina Luiza da Silva Pinho

Recorrida
: C
onfederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Rosalina Luiza da Silva Pinho em face de C
onfederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares.

Da narrativa dos fatos a recorrida sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida de

seu benefício previdenciário o valor de
R$ 28,24 (vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), denominado “CONTRIBUIÇÃO SINDICATO/CONTAG”, alega desconhecer a cobrança.

Posteriormente, a recorrente
abandonou sua alegação inicial de inexistência de relação jurídica e passou a argumentar que a autorização estaria prescrita
, uma vez que foi assinada há mais de 20 anos.

Todavia,
não há que se falar em prescrição no caso concreto
. A adesão a uma entidade sindical e a autorização de desconto são atos contínuos, cuja validade persiste até que haja
manifestação expressa de vontade em sentido contrário
. A recorrente
não apresentou prova de que tenha solicitado a rescisão da sua filiação antes de ingressar com a presente ação
, sendo certo que, após a sua solicitação, os descontos foram cessados.

Além disso, a adesão ao sindicato não foi
declarada como fraude
, bem como o simples transcurso do tempo
não invalida um ato jurídico perfeito
, especialmente quando se trata de relação de natureza associativa e facultativa, em que o próprio afiliado deve tomar providências para seu cancelamento.

Ademais, a confederação recorrida logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica, uma vez que apresentou ficha de filiação com foto 3x4 da autora, bem como autorização assinada para realização dos descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela confederação, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício.

Dessa forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade a justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVADA. DESCONTO DEVIDO.
ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA-JURÍDICA
. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de devolução de valores descontados indevidamente a título de contribuição sindical e de indenização por danos morais, alegando inexistência de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve relação jurídica entre as partes que justificasse os descontos realizados a título de contribuição sindical e se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. Comprovação da relação jurídica entre as partes por meio de gravação telefônica apresentada pelo sindicato apelado, onde a apelante confirma seus dados e concorda com a adesão ao sindicato.

3.
Incompatibilidade da tese de inexistência de relação jurídica com a alegação de ausência de informação adequada, violando o princípio da lealdade processual.

4. Ônus da prova não cumprido pela apelante, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5. Inexistência de dano moral indenizável e regularidade dos descontos efetuados pelo sindicato no exercício de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a inexistência de relação jurídica e a responsabilidade civil do sindicato, mantém-se a improcedência dos pedidos de devolução de valores descontados e de indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I.”.

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/03/2025